Tribunal: TJMT
Processo: 1002949-39.2024.8.11.0007
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002949-39.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOHNY CORDEIRO CORREA - CPF: 018.371.141-61 (RECORRIDO), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (RECORRENTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE ADESÃO COMPROVADA AO PLANO “MAIS POR MENOS”. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL MODERADO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao apreciar recurso inominado, reconheceu a existência de dano material decorrente de inadimplemento parcial de contrato de consórcio e reduziu a indenização por dano moral, diante da inexistência de prova de conduta dolosa ou vexatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que confirmou a condenação por danos materiais e reduziu a indenização por danos morais é legítima, considerando a ausência de prova da adesão ao plano específico e a proporcionalidade da reparação moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação da adesão do consumidor ao plano “mais por menos” impede a restituição integral dos valores pleiteados, autorizando a condenação parcial por danos materiais.

A redução da indenização por danos morais decorreu da análise da moderação do abalo e da inexistência de elemento doloso por parte da administradora do consórcio.

A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada, inexistindo fato novo que justifique sua revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra a decisão monocrática proferida no Recurso Inominado, que deu provimento parcial ao recurso para reduzir a indenização por danos morais de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
para R$ 2.000,00
(dois mil reais)
, mantendo, no mais, a sentença de procedência parcial que condenou a ré à devolução da quantia de R$ 13.720,00
(treze mil setecentos e vinte reais)
a título de diferenças pagas em contrato de consórcio.

A agravante sustenta:

Que o autor aderiu ao plano “mais por menos”, hipótese em que a quitação parcial estaria prevista contratualmente;

que
o valor do crédito entregue estaria de acordo com as cláusulas do contrato;

que
o dano moral seria incabível, ou, alternativamente, deveria ser reduzido a patamar inferior;

que
a decisão monocrática teria extrapolado seus limites ao manter a condenação por danos materiais sem considerar os argumentos recursais.

Contrarrazões apresentadas, defendendo a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

A decisão monocrática foi proferida com base em farta documentação constante dos autos e adequadamente fundamentada, conforme autoriza o art. 932, IV, do CPC, aplicável subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais (art. 1º, caput, da Lei 9.099/95
c/c Enunciado
nº 49 do FONAJE).

Conforme demonstrado nos autos:

O autor comprovou ter pago R$ 34.811,00
(trinta e quatro mil oitocentos e onze reais)
, tendo recebido apenas R$ 21.161,00
(vinte e um mil, cento e sessenta e um reais)
ao final do contrato de consórcio;

A ré alegou a existência de adesão ao plano “mais por menos”, sem,
contudo, apresentar qualquer prova específica de que o autor tenha optado conscientemente por essa modalidade contratual, o que é exigível à luz do art. 373, II, do CPC e dos princípios da boa-fé e da informação previstos no CDC;

A argumentação genérica baseada em regulamento padronizado não é suficiente para afastar o direito à restituição da diferença, especialmente em se tratando de contrato de adesão;

Quanto ao dano moral, a decisão agravada acolheu parcialmente o recurso da ré para reduzir a indenização de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
para R$ 2.000,00
(dois mil reais)
, com base na ausência de prova de conduta dolosa ou vexatória e na análise do grau de lesão extrapatrimonial.

Nesse sentido, a decisão foi proporcional, razoável e se encontra em consonância com precedentes desta Turma Recursal, inclusive no que se refere ao entendimento de que o descumprimento contratual reiterado e o tratamento desidioso ao consumidor podem ensejar reparação moral moderada, sem configurar enriquecimento indevido.

Inexistem argumentos novos no agravo interno capazes de alterar o juízo anteriormente firmado. Ao contrário, a tentativa da ré de reabrir discussão sobre matéria já decidida revela mero inconformismo com decisão que aplicou corretamente os princípios da responsabilidade civil e a distribuição do ônus da prova.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025